Tribunal: TJMT
Processo: 1046173-95.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046173-95.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EROS JOSE AGUIAR SILVA - CPF: 945.000.531-15 (EMBARGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou improcedentes os pedidos colocados na inicial da
ação declaratória de nulidade e desconstituição de ato jurídico administrativo de demissão e de reintegração ao cargo contra o Estado de Mato Grosso
, sob alegação de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O arbitramento dos honorários recursais constitui imposição legal, sendo dever do Tribunal majorar a verba honorária quando preenchidos os requisitos legais, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

4. O acórdão embargado não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, não obstante o desprovimento do recurso de apelação e o trabalho adicional realizado pelo advogado do embargante.

5. Considerando os critérios estabelecidos no art. 85, §§2º e 3º do CPC, o trabalho adicional realizado em grau recursal e o zelo profissional, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. Configurada a omissão, os embargos de declaração devem ser acolhidos para majorar os honorários advocatícios recursais quando há trabalho adicional em grau recursal. 2. Os embargos de declaração opostos com manifesto propósito de prequestionamento não possuem caráter protelatório, nos termos da Súmula 98/S

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§2º, 3º e 11; art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, que desproveu o recurso de apelação interposto por Eros José Aguiar Silva, adotando-se a seguinte
tese de julgamento:
"O controle judicial de atos administrativos disciplinares limita-se à análise da legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo quando observados o devido processo legal e a proporcionalidade da pena aplicada."
(id. 243857678).

O embargante alega, em síntese, que a decisão foi omissa quanto à majoração de honorários de sucumbência, ao argumento que o recurso interposto pela parte contrária não foi provido. Diante disso, requer sejam os embargos recebidos e, no mérito, acolhidos para majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, §§ 11, do CPC.

Regularmente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 253117161.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, considerando que o acórdão embargado foi disponibilizado no DJe em 07/10/2024, iniciando-se o prazo em 09/10/2024, e o recurso foi oposto em 23/10/2024, dentro do quinquídio legal previsto no art. 1.023 do CPC (prazo em dobro).

Consoante disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante alega omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, previstos no art. 85, §11, do CPC.

Com efeito, o art. 85, §11, do CPC estabelece que
"o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o arbitramento dos honorários recursais constitui imposição legal, sendo dever do Tribunal majorar a verba honorária quando preenchidos os requisitos legais.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se que, de fato, não houve pronunciamento sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, não obstante o desprovimento do recurso de apelação interposto por Eros José Aguiar da Silva.

Considerando que o recurso de apelação foi integralmente desprovido, mantendo-se a sentença que
julgou improcedente a
Ação Declaratória de Nulidade e Desconstituição de Ato Administrativo de Demissão de Servidor Público Estadual, com Pedido de Reintegração ao Cargo
, proposta pelo recorrente contra a decisão administrativa que culminou em sua demissão do cargo de agente prisional
, e tendo havido trabalho adicional do advogado do embargante em grau recursal (apresentação de contrarrazões), impõe-se a majoração dos honorários advocatícios.

Na sentença, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Em observância aos critérios estabelecidos no art. 85, §§2º e 3º do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza da causa, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa.

A omissão apontada merece ser sanada, complementando-se o acórdão embargado para que conste a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Registro que os embargos de declaração, quando opostos com o manifesto propósito de prequestionamento, como no caso, não possuem caráter protelatório (Súmula 98/STJ).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, complementando o acórdão embargado para majorar os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa, totalizando 12% de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024